Tribunal: STF
Processo: Pet 10541
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. ALEGAÇÃO DE CRIME PRATICADO POR SENADOR DA REPÚBLICA. AÇÃO PENAL PRIVADA. IMUNIDADE MATERIAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA REJEIÇÃO. PRECEDENTES. QUEIXA-CRIME REJEITADA. 



Relatório



    1. Queixa-crime apresentada por Flávio Dino de Castro e Costa, advogado, em desfavor de Roberto Coelho Rocha, Senador da República.



    Sustentou que, “em 10 de agosto de 2022, o Querelado, na condição de senador da República, realizou pronunciamento em ambiente virtual e na ocasião usou-se de forma nitidamente abusiva do seu direito à liberdade de manifestação, prolatando diversas acusações caluniosas e difamatórias em desfavor do Querelante, de forma a vulnerar intencionalmente sua reputação”.



    Noticiou que o querelado “acusa o Querelante de utilizar de uma suposta influência sobre o Procurador Geral de Justiça do Estado do Maranhão para chantagear e coagir prefeitos”.



    Afirmou que “as acusações lançadas pelo Querelado são graves e não guardam qualquer relação com sua atividade parlamentar, mesmo porque, em que pese a afirmação de que enviou ofício ao Presidente do Senado requerendo providências acerca do caso, tal fato não comprova que há qualquer investigação em curso, ao revés, reforça o animus caluniandi”.



    Argumentou que “o Querelado, com animus caluniandi, imputou dolosamente ao Querelante os crimes previstos nos artigos acima citados, quais sejam, constrangimento ilegal, ameaça e prevaricação, bem como fatos ofensivos a sua reputação, incorrendo nos crimes de Calúnia e Difamação”.



    Concluiu que “o Querelado deve ser devidamente processado e, ao final, condenado nas penas dos artigos 138 e 139 c/c 141, inciso III e 70, caput segunda parte, todos do Código Penal Brasileiro”.



    Pediu



    “a) a notificação do Querelado para, querendo, oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 4º, §1º, da Lei nº 8.038/90;



    b) o regular processamento da presente queixa, com o consequente recebimento para instauração de ação penal privada, conforme procedimento previsto na Lei nº 8.038/90;



    c) seja intimado o Procurador-Geral da República de todos os atos processuais; e



    d) por fim, instruída a ação penal, seja o Querelado condenado pela prática do crime de calúnia e difamação, previsto no artigo 138 e 139 do Código Penal”.



    2. Em 22.8.2022, determinei a notificação pessoal do querelado, Senador da República Roberto Coelho Rocha, para, querendo, oferecer resposta no prazo máximo de quinze dias. A notificação foi regularmente cumprida.



    3. Em 30.8.2022, o querelante Flávio Dino de Castro e Costa apresentou petição para requerer “a juntada dos vídeos e documentos em anexo”.



    4. Em 31.8.2022, determinei



    “à Secretaria Judiciária notificar, pessoalmente, o querelado, Senador da República Roberto Coelho Rocha, para, querendo, manifestar-se sobre a petição protocolada em 30.8.2022 e os documentos que a acompanham no prazo máximo de quinze dias.



    O mandado de notificação deverá ser instruído com cópias deste despacho, da petição protocolada em 30.8.2022 e dos documentos que a instruem.



    5. Superado o prazo legal, manifeste-se a Procuradoria-Geral da República (art. 5º, § único, da Lei n. 8.038/90)”.



    5. Em 7.9.2022, o querelado alegou que o fato teria sido praticado quando investido de sua função pública, pois estava participando da 84ª Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal, realizada de forma semipresencial.



    Afirmou inexistência de justa causa para o exercício da ação penal e sustentou a atipicidade da conduta.



    Ao final, requereu seja negado seguimento à presente queixa-crime.



    6. Em 5.10.2022, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer “pela rejeição da queixa-crime, ressalvado o disposto no art. 18 do mesmo diploma legal”.



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    7. A presente queixa-crime deve ser rejeitada liminarmente, pois patente a atipicidade da conduta.



    8. A imunidade material, posta no art. 53 da Constituição da República, define-se pela opinião exarada no exercício do ofício, protegendo-se o exercício do mandato parlamentar. Sua razão constitucional de ser é a necessidade de garantia da independência do Parlamento, o que se dá pela atuação do congressista.



    Consta da peça inicial acusatória que os atos imputados ao querelado teriam sido praticados no exercício do mandato parlamentar, pois “as ofensas foram proferidas em pela sessão da comissão mista transmitida ao vivo para todo o país”. 



    Esse fato é comprovado pela documentação acostada aos autos pelo querelante, que demonstra que as palavras foram proferidas durante a 84ª Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal, do dia 10 de agosto de 2022, conforme notas taquigráficas (e-Doc 3).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, quando as declarações do parlamentar são proferidas dentro do Congresso Nacional e relativas ao exercício do mandato, a imunidade material incide de forma absoluta e, quando em local distinto, somente escapam da proteção constitucional nos casos que não guardem pertinência com as funções parlamentares:



    “EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. PRECEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a imunidade parlamentar material incide de forma absoluta quanto às declarações proferidas no recinto do Parlamento e os atos praticados em local distinto escapam à proteção absoluta da imunidade somente quando não guardarem pertinência com o desempenho das funções do mandato parlamentar. 2. Esta Corte entende que, embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.” (RE 443953 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.6.2017 – Primeira Turma – grifos nosso).



    “Queixa-crime. Ação penal privada. Competência originária. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação. 2. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar material. A imunidade é absoluta quanto às manifestações proferidas no interior da respectiva casa legislativa. O parlamentar também é imune em relação a manifestações proferidas fora do recinto parlamentar, desde que ligadas ao exercício do mandato. Precedentes. Possível reinterpretação da imunidade material absoluta, tendo em vista a admissão de acusação contra parlamentar em razão de palavras proferidas no recinto da respectiva casa legislativa, mas supostamente dissociadas da atividade parlamentar – PET 5.243 e INQ 3.932, rel. min. Luiz Fux, julgados em 21.6.2016. Caso concreto em que, por qualquer ângulo que se interprete, as declarações estão abrangidas pela imunidade. Declarações proferidas pelo Deputado Federal querelado no Plenário da Câmara dos Deputados. Palavras proferidas por ocasião da prática de ato tipicamente parlamentar – voto acerca da autorização para processo contra a Presidente da República. Conteúdo ligado à atividade parlamentar. 3. Absolvição por atipicidade da conduta” (Pet 6156, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.9.2016 – Segunda Turma – grifos nossos).



    Na espécie vertente, a sessão ordinária ter acontecido de forma semipresencial não afasta a natureza das declarações do parlamentar nem a configuração de terem sido proferidas no desempenho das atividades de parlamentar, ainda que de forma remota. 



    10. Este Supremo Tribunal Federal decidiu que “para os pronunciamentos feitos no interior das Casas Legislativas não cabe indagar sobre o conteúdo das ofensas ou a conexão com o mandato, dado que acobertadas com o manto da inviolabilidade. Em tal seara, caberá à própria Casa a que pertencer o parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho dessa prerrogativa” (Inq. nº 1.958, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Carlos Velloso, DJ 18.2.2005 – grifos nossos).



    Mesmo tendo havido o emprego de expressões duras, faz parte da atuação do parlamentar o direito a críticas ácidas, ríspidas ou contundentes.



    Frise-se, ainda, que o querelante mesmo também é homem público e, nessa condição, sujeita-se à crítica política de maior amplitude.



    Assim, na caso em análise, tem-se em favor do parlamentar a incidência da prerrogativa da imunidade material, que descaracteriza a tipicidade penal dos crimes contra a honra.



    11. Como afirmado pela Procuradoria-Geral da República:



    “In casu, é possível observar que as supostas ofensas criminosas, ainda que não tenham ocorrido fisicamente dentro do recinto parlamentar, deram-se durante um discurso virtualmente proferido pelo querelado na 84ª Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal, conforme depreende-se das notas taquigráficas de fls. 48-49.



    Desta forma, cabe a aplicação da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nessas circunstâncias, a imunidade material incide de forma absoluta, ou seja, sendo desnecessária a análise da existência de correlação entre as falas enunciadas e a atividade parlamentar”.



    12. O § 1º do art. 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal dispõe ser o Relator competente para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula” deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “EMENTA: INQUÉRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. INCISO LIX DO ARTIGO 5º DA CF. PRESSUPOSTOS DESATENDIDOS. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator está autorizado a negar seguimento a ‘pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda,que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Sumulado respectivo Tribunal’ (art. 38 da Lei nº 8.038/90 c/c § 1º doRI/STF). Confiram-se os Agravos Regimentais nos Inquéritos 1.775, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 2.430, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637, de minha relatoria. 2. A ação penal privada subsidiária da pública, de nítida envergadura constitucional (inciso LIX do art. 5º da CF), configura espécie excepcional de legitimidade do ofendido (ou seu representante legal) para promover ação penal. Na falta de inércia do Ministério Público, não é de se dar trânsito à queixa, ajuizada em substituição à denúncia. 3. Queixa que não descreve, nem sequer minimamente, fatos constitutivos dos invocados tipos penais. 4. Agravo regimental desprovido” (Inq 2696 AgR, Rel. Min. Carlos Brito, Plenário, DJe 6.3.2009).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, a decisão monocrática proferida no Inquérito n. 2.705, Relator o Ministro Ayres Britto, que, ao negar seguimento à queixa-crime formulada contra deputado federal, ressaltou a possibilidade de “rejeit[ar], de imediato, persecuções criminais manifestamente improcedentes”:



    “DECISÃO: (...)



    Trata-se de queixa-crime, pela qual são imputados ao Deputado Federal Olavo Calheiros os crimes de injúria e difamação, cometidos por meio da imprensa. 



    (...)



    2. Pois bem, originalmente distribuída na Justiça Estadual de Alagoas, a queixa-crime foi remetida a este Supremo Tribunal Federal por força do despacho de fls. 26. Despacho no qual o Juízo da 10ª Vara Criminal de Maceió assentou que o querelado é detentor de mandato eletivo capaz de atrair a incidência da alínea b do inciso I do art. 102 da Constituição Federal.



    3. Prossigo para anotar que, a mim distribuídos estes autos, determinei a notificação do querelado para apresentar defesa preliminar. Peça defensiva em que foi alegado: a) a decadência do direito de queixa; b) a extinção da punibilidade pela renúncia tácita do direito de queixa quanto ao responsável pela matéria jornalística; c) a inexistência dos delitos de injúria e difamação, ‘na medida em que não houve ofensa à dignidade ou ao decoro do querelante, uma vez que sequer seu nome é referido no texto’ (fls. 44).



    4. Os autos seguiram com vista ao Procurador-Geral da República. Procurador que opinou pela rejeição da queixa-crime.



    5. Decido. Fazendo-o, anoto, de saída, que o artigo 38 da Lei nº 8.038/90 autoriza o relator a negar seguimento a ‘pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal’. Tanto é assim que, em outras oportunidades, este nosso Tribunal rejeitou, de imediato, persecuções criminais manifestamente improcedentes (confiram-se os agravos regimentais nos Inquéritos 1775, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 2430, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2637, 2657, 2729 e 2696 de minha relatoria).



    6. Com efeito, tenho que o caso é daqueles que autorizam o relator a negar seguimento ao pedido. É que a queixa-crime ajuizada pelo recorrente não descreve fatos que, ao menos em tese, constituam os crimes de injúria e difamação. Donde a incidência do inciso I do art. 43 do Código de Processo Penal, a desencadear a aplicabilidade do art. 38 da Lei nº 8.038/90.



    (...)



    Esse o quadro, nego seguimento à queixa-crime e determino o arquivamento dos autos. (...)” (DJe 3.6.2009).



    De se anotar, ainda, que em casos como o presente, no qual eventuais manifestações ofensivas estão resguardadas pela imunidade material, admite-se, igualmente, que o relator, monocraticamente, rejeite a queixa-crime:



    “A imunidade material parlamentar exclui a tipicidade do fato praticado pelo deputado ou senador consistente na manifestação, escrita ou falada, exigindo-se apenas que ocorra no exercício da função. Tal razão fundamenta a rejeição da denúncia com base no art. 43, inciso I, do Código de Processo Penal.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que o relator pode determinar o arquivamento dos autos quando as supostas manifestações ofensivas estiverem acobertadas pela imunidade parlamentar material (PET 3.162, rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.03.2005; PET 3.195, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 17.09.2004; PET 3.076, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 09.09.2004; PET 2.920, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 01.08.2003).” (Inq 2273, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 26.5.2008 – decisão monocrática).



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente queixa-crime (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o seu arquivamento.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora